Tribunal: STJ
Processo: 0241947-04.2007.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1762124 - RJ (2018/0215503-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ANDRÉA BRAGA PEIXOTO E OUTRO(S) - RJ164912
AGRAVADO
: INAH FERREIRA D ASCENSAO
ADVOGADO
: ALEXANDRE GARCIA GANIN - RJ102529
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. PAGAMENTO DE PECÚLIO
. ALEGADA
POST MORTEM
OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. OCORRÊNCIA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem: trata-se de ação ajuizada pela parte ora recorrida, com
o objetivo de perceber o pagamento de pecúlio
, em virtude do
post mortem
falecimento de seu cônjuge, ex-servidor público estadual. O pleito foi julgado
procedente.
2. O Tribunal de origem negou provimento à apelação da
RioPrevidência.
3. Nesta Corte, decisão que deu parcial provimento ao recurso
especial para anular o acórdão proferido no julgamento dos embargos de
declaração.
4. Não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os
fundamentos que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua
manutenção, em todos os seus termos.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
22/05/2025
28/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
30 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47774187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/05/2025 19:18:20
Publicação no DJEN/CNJ de 04/06/2025. Código de Controle do Documento: bb1040fb-8cbe-4a6e-b472-e227fd879701

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA47774187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/05/2025 19:18:20
Publicação no DJEN/CNJ de 04/06/2025. Código de Controle do Documento: bb1040fb-8cbe-4a6e-b472-e227fd879701

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1762124 - RJ (2018/0215503-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ANDRÉA BRAGA PEIXOTO E OUTRO(S) - RJ164912
AGRAVADO
: INAH FERREIRA D ASCENSAO
ADVOGADO
: ALEXANDRE GARCIA GANIN - RJ102529
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. PAGAMENTO DE PECÚLIO
. ALEGADA
POST MORTEM
OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. OCORRÊNCIA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem: trata-se de ação ajuizada pela parte ora recorrida, com
o objetivo de perceber o pagamento de pecúlio
, em virtude do
post mortem
falecimento de seu cônjuge, ex-servidor público estadual. O pleito foi julgado
procedente.
2. O Tribunal de origem negou provimento à apelação da
RioPrevidência.
3. Nesta Corte, decisão que deu parcial provimento ao recurso
especial para anular o acórdão proferido no julgamento dos embargos de
declaração.
4. Não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os
fundamentos que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua
manutenção, em todos os seus termos.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo FUNDO ÚNICO DE
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
DO
ESTADO
DO
RIO
DE
JANEIRO
-
RIOPREVIDÊNCIA contra a decisão da lavra da então relatora, Ministra Assusete
Magalhães, que deu parcial provimento ao recurso especial para anular o acórdão
proferido no julgamento dos embargos de declaração (fls. 270-284).
Nas razões deste agravo interno, a parte agravante, em síntese, alega a
insubsistência da decisão agravada, pois:

De início, cumpre evidenciar que a r. decisão agravada deixou de
manifestar-se acerca de todos os pontos efetivamente omitidos pelo acórdão
Documento eletrônico VDA47515135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:22
Código de Controle do Documento: 1a074595-70eb-4a17-83bd-9d52a206feee

recorrido, limitando-se a determinar a supressão “tão somente dos vícios
apontados”, tendo feito apenas referência à questão relativa aos juros de mora e a
correção monetária.
ocorre que, consoante narrado nas razões recursais, o aresto impugnado
afrontou o artigo 535, II, do antigo CPC ao deixar de se manifestar, a despeito da
oposição de embargos de declaração, sobre outras questões indispensáveis ao
deslinde da demanda, e que foram oportunamente alegadas nas instâncias ordinárias.
Observe-se que desde a sua primeira manifestação o Estado articula acerca
da impossibilidade de pagamento de benefício extinto pela legislação
previdenciária, demonstrando o equívoco na aplicação do art. 5° da Lei Federal n.
9.717/98, em razão da flagrante proibição de pagamento do pecúlio após a edição da
referida norma. (fl. 291).

Ao final, requer "o provimento do presente agravo, a fim de que, afastados os
óbices levantados e evidenciada a necessidade de manifestação acerca de todos os temas
tratados no especial, seja reformada a r. decisão agravada, com o provimento do recurso"
(fl. 300).
Apresentada contraminuta (fls. 312-316).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece prosperar.
Na origem, trata-se de ação ajuizada pela parte ora recorrida, com o objetivo
de perceber o pagamento de pecúlio
, em virtude do falecimento de seu
post mortem
cônjuge, ex-servidor público estadual. O pleito foi julgado procedente.
O Tribunal de origem negou provimento à apelação da RioPrevidência (fls.
145-149).
Admitido o recurso especial na origem (fls. 193-213).
Nos termos da decisão agravada foi dado parcial provimento ao recurso
especial para anular o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração.
A parte agravante, nas razões do agravo, afirmou que "consoante narrado nas
razões recursais, o aresto impugnado afrontou o artigo 535, II, do antigo CPC ao deixar
de se manifestar, a despeito da oposição de embargos de declaração, sobre outras
questões indispensáveis ao deslinde da demanda, e que foram oportunamente alegadas
nas instâncias ordinárias".
Conforme legislação processual vigente, o provimento do recurso especial por
contrariedade ao art. 1.022, inciso II, do CPC pressupõe que sejam demonstrados,
fundamentadamente, os seguintes motivos:
que a questão supostamente omitida tenha
(a)
sido invocada na Contestação, na Apelação, no Agravo ou nas contrarrazões a estes
recursos, ou, ainda, que se cuide de matéria de ordem pública a ser examinada de ofício,
Documento eletrônico VDA47515135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:22
Código de Controle do Documento: 1a074595-70eb-4a17-83bd-9d52a206feee

a qualquer tempo, pelas instâncias ordinárias;
a oposição de Aclaratórios para indicar
(b)
à Corte local a necessidade de sanar a omissão em relação ao ponto;
que a tese
(c)
omitida seja fundamental à conclusão do julgado e, se examinada, poderá conduzir à sua
anulação ou reforma;
a inexistência de outro fundamento autônomo, suficiente para
(d)
manter o acórdão.
Tais requisitos são
e devem ser abordados de maneira
cumulativos
fundamentada na petição recursal, sob pena de não se conhecer da alegação por
deficiência de fundamentação, dada a generalidade dos argumentos apresentados.
entendeu a decisão agravada presentes tais pressupostos a evidenciar
In casu,
a patente violação do art. 1.022, inciso II, do CPC.
Nas razões dos embargos de declaração, são apontadas as seguintes omissões:

Inicialmente, importante destacar que o acórdão embargado manteve a
sentença que determinou a incidência de juros moratórios nos termos do artigo 1°-F,
da Lei 9494/97, sem observar a redação dada nela Lei n. 11.960/2009, a qual
determina que tanto os juros de mora quanto a correção monetária, devem ser
calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança, incidindo uma única vez.
Ou seja, a sentença condenou o réu a proceder ao pagamento do pecúlio
post mortem sem observar o artigo 5 0 , da Lei 11.960./09.
Todavia, importante destacar que no que tange ao aos juros, deve ser
observado o disposto na Lei 9494/97 até 30.06.2009, quando o art. 1 a-F da lei 9494
/97 foi alterado pela Lei 11.960/2009, passando a ter a seguinte redação: [...]

O Tribunal de origem, ao examinar os declaratórios, considerou que o intuito
do embargante era apenas de prequestionamento (fls. 175-178).
Como se percebe, não obstante a alegação formulada nos embargos de
declaração, o Tribunal de origem não examinou tal alegação.
Ademais, alega o agravante a ausência de conflito entre lei local contestada
em face da lei federal, ao argumento de que:

De fato, a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que “após a edição
da Emenda Constitucional no 45/04, a competência para o julgamento de causas nas
quais lei local é contestada em face de lei federal passou a ser atribuída ao Supremo
Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, d, da Carta Magna” (AgRg no AREsp
100.832/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe
)
21/06/2013
Ocorre que o presente caso não se amolda a essa hipótese, uma vez que
versa clara má interpretação de normas previdenciárias, cuja aplicação é
constitucionalmente impositiva, nos termos do art. 24, XII, § 4°, da CF1 (fl. 294).

Contudo, conforme disposto na decisão agravada, a controvérsia dos autos foi
solucionada com fundamento na Lei Estadual n. 285/1979, que agora é contestada em
face da Lei Federal n. 9.717/1998.
Documento eletrônico VDA47515135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:22
Código de Controle do Documento: 1a074595-70eb-4a17-83bd-9d52a206feee

No entanto, após a edição da Emenda Constitucional n. 45/2004, a
competência para julgar as causas decididas em única ou última instância, quando a
decisão recorrida julgar válida lei local, contestada em face de lei federal, foi transferida
para o STF, nos termos do art. 102, inciso III, alínea , da CF.
d
Além disso, ao impugnar o óbice da Súmula n. 280 do STF, afirma a parte que:

Ademais, destaque-se esta e. Corte já consolidou entendimento no sentido
de que “a Súmula 280/STF não é óbice ao provimento do recurso especial, visto que
a Lei Estadual n. 285/79 é anterior à Lei n. 9.717/98, que entrou em vigor em
28.11.1998, de modo que o exame da questão situa-se no âmbito do direito
intertemporal, sendo desnecessária a interpretação da referida legislação local para o
deslinde da demanda, porquanto incontroverso que aquela estabelece o pagamento
de pecúlio post mortem, benefício este atualmente desamparado pelo RGPS” (EDcl
no AREsp 368.536/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe
18.10.2013 – grifos acrescidos). (fls. 299).

Contudo, ao proceder a análise do recurso, o Tribunal
apreciou o tema
a quo
à luz da legislação estadual – Lei Estadual n. 285/79 – para concluir que "quando do
óbito do servidor, ocorrido em janeiro de 2003, a norma vigente na esfera estadual era a
Lei n. 285/79, sem as alterações implementadas pela Lei Estadual n. 5.109/07, que
retiraram o pecúlio
do rol dos benefícios previdenciários, portanto, há de se
post mortem
reconhecer o direito da parte autora em receber o pecúlio
por ela pleiteado
post mortem
junto ao réu" (fl. 148), de modo que afasta a competência desta Corte, pois incide, na
espécie, a Súmula n. 280 do STF.
Assim, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos
que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus
termos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47515135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:22
Código de Controle do Documento: 1a074595-70eb-4a17-83bd-9d52a206feee

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.762.124 / RJ
Número Registro: 2018/0215503-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02419470420078190001 20070012363264 201325153131 2419470420078190001
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO
PROCURADOR : ANDRÉA BRAGA PEIXOTO E OUTRO(S) - RJ164912
RECORRIDO
: INAH FERREIRA D ASCENSAO
ADVOGADO
: ALEXANDRE GARCIA GANIN - RJ102529
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO
PROCURADOR : ANDRÉA BRAGA PEIXOTO E OUTRO(S) - RJ164912
AGRAVADO
: INAH FERREIRA D ASCENSAO
ADVOGADO
: ALEXANDRE GARCIA GANIN - RJ102529
TERMO
Documento eletrônico VDA47751213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:27:45
Código de Controle do Documento: 364e5345-4412-4631-9c17-26ae7aa7224c

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/05/2025
28/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47751213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:27:45
Código de Controle do Documento: 364e5345-4412-4631-9c17-26ae7aa7224c